Tribunal: TCU
Processo: 008.318/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo contra despacho que não reconheceu a ocorrência de prescrição em sede de tomada de contas especial oriunda da conversão de representação acerca de irregularidades na execução de contrato que tinha como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços relacionados com a mudança de leiaute, adequação das instalações prediais e serviços afins, em salas alugadas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos o agravo oposto pelo Sr. Reynaldo Aben Athar de Sousa contra o despacho proferido no âmbito do recurso de reconsideração interposto pelo recorrente contra o Acórdão 540/2021-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992; e arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em: 9.1. dar provimento ao agravo, reconhecer a incidência da prescrição intercorrente das pretensões ressarcitória e punitiva do TCU e arquivar os presentes autos; 9.2. dar ciência desta deliberação aos responsáveis.